Tribunal: TJDFT
Processo: 0705944-68.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA A MENOR. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PLANO DE SÁUDE. TRATAMENTO COM HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. PREVISÃO NO ROL DA ANS. SOMATROPINA RECOMBINANTE HUMANA (GENOTROPIN®). REGISTRO NA ANVISA. EFICÁCIA COMPROVADA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA EM SEDE AMBULATORIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a concessão da gratuidade de justiça, a capacidade econômica deve ser avaliada quanto à parte realmente interessada, e não quanto aos terceiros que figurem como assistentes ou representantes processuais, por se tratar de benefício personalíssimo (CPC/15, art. 99, § 6o).
2. Em se tratando de demanda ajuizada por menor de idade, que não possui disponibilidade econômico-financeira, presume-se a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça, presunção essa que não foi elidida pela impugnante.
3. No mérito, cinge-se a controvérsia à análise da obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento da Autora/Apelante, para a qual foi indicada terapia com hormônio do crescimento, com o uso diário e contínuo de Somatropina Recombinante Humana (Genotropin®).
4. O hormônio do crescimento está inserido no rol de cobertura básica da Agência Nacional de Saúde e o tratamento à base de somatropina, indicado à Autora/Apelante, cumpre os critérios estabelecidos no art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022, pois tem eficácia comprovada, além de ser recomendado pela Conitec e incorporado ao SUS, consoante parecer do Natjus/TJDFT e relatórios médicos.
5. Tais circunstâncias evidenciam a obrigatoriedade de fornecimento do fármaco, pelo plano de saúde. Todavia, tal obrigatoriedade se dá, exclusivamente, para a realização do tratamento em sede ambulatorial, não em domicílio, como pleiteado pela Autora/Apelante, sob consequência de afronta ao art. 10, VI, Lei no 9.656/1998.
6. Assim, em que pese a maior comodidade da aplicação do medicamento em domicílio, realizada a interpretação sistemática das normas que regem a matéria e ponderados os relevantes interesses envolvidos, depreende-se que o tratamento pleiteado pela Autora/Apelante deve ser custeado pelo plano de saúde, desde que seja realizado em sede ambulatorial, na própria clínica fornecedora ou em outro estabelecimento de saúde indicado pelo plano ou convencionado pelas partes.
7. Cabível, portanto, a reforma da r. sentença, a fim de condenar a Ré/Apelada a fornecer à Autora/Apelante o medicamento Somatropina Recombinante Humana (Genotropin®), nos termos da prescrição médica e pelo prazo necessário, para tratamento ambulatorial.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.